Tribunal: TJMT
Processo: 0020118-82.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020118-82.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVANI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 062.225.671-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA - CPF: 038.892.871-90 (VÍTIMA), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ASSISTENTE), LUIZ RENATO RIBEIRO MARTELLI - CPF: 023.054.571-89 (ASSISTENTE), JAQUELINE DE LIMA SILVA - CPF: 045.931.491-26 (ASSISTENTE), EDUARDO SILVA DIAS - CPF: 024.434.432-99 (ASSISTENTE), ROSANA FELIX FRANCISCO (ASSISTENTE), ANDREA PAULA BOTTACIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA CONCRETA. 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO. AGENTE COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V E ART. 110, § 1º, DO CP.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO OU FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PREJUDICADA.
PREJUDICIAL ACOLHIDA.

PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1. Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se a pena individualizada não ultrapassa 2 anos e o agente conta com menos de 21 anos ao tempo do fato, ela se sujeita ao prazo prescricional de 2 anos (art. 109, inc. V, art. 115 e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 26.8.2020, e a publicação da sentença condenatória, datada de 26.10.2022, impondo ao apelante a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.
Declarada extinta

a punibilidade, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Giovani Pedroso dos Santos

foi condenado à pena de
1 ano e 4 meses
de reclusão em regime
aberto
por praticar o crime de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, § 1º, inc. III, do CP).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com provas suficientes para amparar o édito condenatório ou,
subsidiariamente
, a fixação da
pena-base em patamar inferior ao mínimo legal
e a
isenção de custas e despesas processuais
(ID 168273639).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo

desprovimento
do apelo (ID 168273647).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
prejudicial de
mérito de prescrição
da pretensão punitiva e,
no mérito
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
173564684)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE DISCUSSÃO CONJUGAL. CONDENAÇÃO POR INCURSO NO ART. 129, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL COM PENA FIXADA EM UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DA PGJ DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NO MÉRITO, TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA LESÃO DE NATUREZA PERMANENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ACENTUADO VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIIMO LEGAL. OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS SEM PREVISÃO DE SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES EM CURSO. POSICIONAMENTO DO STJ E DO STF QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO PATAMAR FIXADO PELO LEGISLADOR. PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. QUANDO NÃO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 26.5.2019, o apelante agrediu fisicamente
Tiago Luiz Inácio de Lima
, causando-lhe lesão corporal que gerou debilidade permanente de grau leve do membro superior esquerdo.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
e, mais tarde, condenado à pena de
1 ano e 4 meses
de reclusão em regime
aberto
por praticar o crime de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, § 1º, inc. III, do CP).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Paralelamente, o art. 115 do CP estabelece que “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Na hipótese dos autos, o apelante
contava com 20 anos de idade ao tempo do fato e
foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
1 e 4 meses
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, e art. 115 do CP, ao
prazo prescricional de

2
anos
(4 anos – 1/2 = 2 anos).

A ação penal foi oferecida em 17.8.2020 (ID 168273481), recebida em
26.8.2020
(ID 168273482), enquanto a sentença condenatória foi publicada em
26.10.2022
(
ID

168273630
),
sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
26.8.2020
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
26.10.2022
(ID
168273630
), transcorreram
mais de 2 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho

a prejudicial de mérito
e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, ficando
prejudicado
o exame do
mérito
recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023